Tribunal: TJMT
Processo: 1027917-91.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027917-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), 24.906.791 KATIA BACK KOZLOWSKI - CNPJ: 24.906.791/0001-81 (AGRAVANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.829.355/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A capitalização mensal de juros é proibida em contratos de compra e venda de imóvel entre a Construtora e o adquirente; limita-se às instituições financeiras (
REsp.
n. 2005302).

Na Tabela
Price
os juros são compostos (juros sobre juros), portanto sua incidência caracteriza capitalização ou anatocismo, o que é vedado (Súmula n. 121 do STF).

A tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027917-91.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão dos encargos abusivos convencionados.

A agravante alega que em 29-11-2019 adquiriu imóvel da agravada por R$292.582,30, sendo pagos R$27.000,00 e o restante dividido em 179 parcelas de R$1.483,70.

Afirma que há cobrança excessiva, visto que estão sendo aplicados “
os juros de 6%
a.a
juntamente com a correção monetária, reajustado pela Tabela
Price
, calculados de forma composta, incorrendo assim capitalização composta também dos juros compensatórios, prática de anatocismo”
, conforme itens E.1 e 2.5 da avença.

Argumenta que a capitalização mensal de juros se restringe às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula n. 121 do STF e REsp n. 2005302/MG), não sendo autorizada em Contrato de Compra e Venda de Imóvel firmado com loteadoras/construtoras.

Diz que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, elencados no artigo 300 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 193083663).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 202639674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão

que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão dos encargos cobrados pela agravada (capitalização mensal de juros e Tabela
Price
), proferida nestes termos:

“(...)

Pois bem, a simples circunstância de existência de ação de revisão de contrato objetivando a rediscussão do montante do débito, ou sua incorreção não outorga ao autor, automaticamente, o direito ao acolhimento do pedido de tutela antecipada.

(...)

No caso em concreto, os fundamentos contidos na petição inicial, por si só, não permitem a formação de convicção inabalável que estão sendo desrespeitados os parâmetros dos juros remuneratórios pactuados entre as partes, eis que a questão é controversa, não havendo evidência concreta do excesso cobrado pela parte requerida, uma vez que a afirmação de abusividade dos índices aplicados depende de análise à luz das provas que serão produzidas nos autos, respeitado o contraditório e ampla defesa. Assim, ao menos por enquanto, ficou restrita à mera alegação do requerente.

(...)

Posto isto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para depósito das parcelas no valor estampado na inicial, vez que tais cálculos se baseiam em mera expectativa unilateral, e não do valor que efetivamente a parte autora deveria pagar
”. (ID. 13266796).

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ambos ausentes neste caso, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos da medida

(§ 3º).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante alega que é abusiva a incidência da capitalização de juros e da Tabela
Price
. Argumenta, inclusive, que a aplicação de juros sobre juros só é autorizada para instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que, evidentemente, não é a hipótese destes autos, em que a compra e venda se deu com a Construtora/agravada.

A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente estabelecida em operações de crédito realizadas pelas instituições que fazem parte do SFN e desde que o contrato seja firmado a partir da entrada em vigor da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, entendimento também consolidado pela Súmula n. 539 do STJ.

Como as construtoras/incorporadoras não estão vinculadas às entidades já referidas, não podem utilizar o Sistema
Price
de amortização nem cobrar juros de forma capitalizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(TJPR,
AgInt
no
REsp.
n. 1.905.596/PR, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 13-11-2023,
DJe
de 17-11-2023, sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUTORA. INCORPORADORA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”.
(STJ,
AREsp
. n. 2301701, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicação em 22-6-2023, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA 121/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N. 2170-36/2001 AOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FIRMADOS DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE
. 1. A revisão das cláusulas abusivas inseridas em contrato de financiamento é juridicamente possível, pois a relação existente entre os contratantes é tipicamente de consumo, afeta aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A autorização para a realização de capitalização mensal de juros concedida pelo art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre
construtora e adquirente
mas, tão somente, às instituições financeiras. 3. Em contratos de compra e venda de imóvel, de forma financiada junto à construtora, é vedada a capitalização mensal de juros compensatórios, sendo admitida, entretanto, a periodicidade anual, a teor do artigo 4º da lei de usura. 4. A Tabela
Price
implica na contagem de juros sobre juros, por se utilizar de juros compostos, e desta forma a sua simples incidência configura a própria capitalização de juros ou anatocismo, que são práticas vedadas no nosso ordenamento jurídico (Súmula 121/STF)
. 5. Como consequência lógica do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência anteriormente atribuída. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
”.

(TJGO, N. 03292102620188090051, relator Des. Jairo Ferreira Junior, julgamento em 6-7-2020, 6ª Câmara Cível, DJ de 6-7-2020).

O posicionamento do STJ justifica, a princípio, a suspensão desses encargos. Além disso, a medida pode causar dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, pois a cada mês a agravante é obrigada a pagar a prestação em valor que, ao que tudo indica, não é o correto, pois indevidamente aplicadas a capitalização mensal e a Tabela
Price
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024